Tribunal: TJDFT
Processo: 0707699-68.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA EM FACE DE HERDEIRO OCUPANTE DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE COMODATO VERBAL. NÃO COMPROVADA. REQUISITOS DO ESBULHO POSSESSÓRIO. NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DE COPROPRIETÁRIO SEM A INCLUSÃO DA MEEIRA NO POLO PASSIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de reintegração de posse, cumulada com pedido de indenização por aluguéis, proposta por herdeiros contra coproprietário que ocupa o imóvel, buscando-se o reconhecimento de comodato verbal, a configuração de esbulho possessório e a condenação ao pagamento de aluguéis pela ocupação exclusiva do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a ocupação do imóvel por herdeiro configura posse derivada de comodato verbal, passível de extinção por notificação extrajudicial, com consequente caracterização de esbulho apto a autorizar a reintegração de posse e justificar a condenação ao pagamento de aluguéis, bem como em definir a extensão do conhecimento do recurso diante das preliminares suscitadas em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso atende ao requisito da dialeticidade quando expõe, ainda que de forma sucinta, fundamentos voltados a demonstrar o desacerto da sentença e formula pedido de reforma, em consonância com o art. 1.010, incs. III e IV, do CPC, o que afasta a preliminar de violação a esse princípio.
4. Configura inovação recursal a formulação, apenas em sede de apelação, de pedido indenizatório baseado em fundamento autônomo não submetido ao juízo de origem, tal como o pleito de aluguéis lastreado no direito de condômino aos frutos da coisa, fundado no art. 1.319 do CC, hipótese em que se impõe o não conhecimento dessa parte do recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
5. A comprovação do comodato verbal exige elementos mínimos que evidenciem liberalidade específica e temporária, ônus probatório que recai sobre quem o alega, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC; ausente qualquer prova, ainda que indiciária, não se reconhece a existência de posse derivada precária.
6. A abertura da sucessão opera a transmissão imediata da posse e da propriedade aos herdeiros, consoante art. 1.784 do CC, de modo que a permanência, no imóvel, de coproprietário que já o ocupava antes do falecimento não configura, por si só, posse injusta nem esbulho, sobretudo quando inexistente título precário comprovado.
7. A reintegração de posse pressupõe a demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse, na forma dos arts. 560 e 561 do CPC; ausentes tais requisitos, notadamente a prova de esbulho decorrente de extinção de comodato, não há que se falar em provimento do pedido possessório, nem em aluguéis decorrentes de alegada ocupação injusta.
8. A ausência de inclusão da meeira, coproprietária do imóvel, impede a concessão de provimento que determine a desocupação do bem, porquanto a retirada do ocupante implicaria restrição direta ao direito possessório e dominial de terceiro alheio à lide, o que inviabiliza, por si, a tutela reintegratória pretendida.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada. Preliminar de inovação recursal parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, incs. III e IV, art. 373, inc. I, art. 560, art. 561. CC, art. 1.784, art. 1.319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 515.175/RJ, Rel(a). Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, p. 03.11.2003.